Tribunal: TJDFT
Processo: 0718709-37.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0718709-37.2018.8.07.0003 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDOS: NIDIA ALVES DO COUTO, NILIAN ALVES DO COUTO DESPACHO Na petição de ID 15826876, PATRICK DA SILVA SANTOS informa a renúncia ao mandato que lhe foi outorgado por NIDIA ALVES DO COUTO e NILIAN ALVES DO COUTO. Nada a prover, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação das outorgantes, não sendo suficientes os documentos de IDs 15826880 e 15826882 (conversa extraída do aplicativo WhatsApp). Dê-se regular processamento ao feito, com a ressalva de que o patrono continuará a representar as recorridos até que seja efetivamente satisfeita a exigência do artigo 112, caput e §2o, do Código de Processo Civil/2015. Intimem-se os recorridos para que apresentem, caso queiram, contrarrazões, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024